Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com fundamento em sua indevida utilização como substitutivo de recurso próprio. O agravante alega flagrante ilegalidade, sustentando que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sem ter sido previamente intimado para audiência admonitória, em afronta à Resolução CNJ no 474/2022, requerendo a revogação do mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus quando há recurso próprio pendente de julgamento sobre o mesmo ato judicial; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é cabível quando interposto recurso próprio apto a impugnar o ato judicial questionado, nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.
4. O ajuizamento simultâneo de habeas corpus e agravo em execução viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que veda a impugnação de um mesmo ato por mais de uma via recursal.
5. A impetração do habeas corpus no mesmo dia do protocolo do agravo em execução evidencia tentativa de subversão do sistema recursal, não se configurando situação de ilegalidade flagrante.
6. A alegada ilegalidade decorrente da não realização de audiência admonitória e da ausência de intimação para apresentação voluntária será mais adequadamente analisada no recurso próprio interposto perante o juízo da execução, sendo o habeas corpus inadequado para exame inicial dessas matérias.
7. Precedentes dos tribunais superiores confirmam que o habeas corpus não substitui o agravo em execução, e que a duplicidade de impugnações compromete a racionalidade do sistema recursal penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível quando há recurso próprio pendente de julgamento sobre o mesmo ato judicial.
2. A impetração simultânea de habeas corpus e recurso específico viola o princípio da unirrecorribilidade.
3. Não se caracteriza flagrante ilegalidade quando há via recursal adequada em trâmite perante o juízo competente.